Tribunal: STF
Processo: RE 238790
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO IMPUGNADO - INCONSTITUCIONALIDADE - DECISÃO DO PLENÁRIO OU DO ÓRGÃO ESPECIAL - JUNTADA - NECESSIDADE. Concluindo o órgão julgador, na esteira de pronunciamento em incidente de inconstitucionalidade, pelo conflito da norma com a Constituição Federal, necessária é a juntada da decisão do Plenário ou do órgão especial formalizada quando da apreciação do incidente, isso em face à competência prevista no artigo 97 da Lei Maior da República.